Tribunal: TJSP
Processo: 1135207-13.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Ação monitória. Composição amigável. Sentença de homologação do acordo e extinção do feito, nos termos do art. 487, III, do CPC. Pretensão da autora de que o processo seja suspenso até integral cumprimento do quanto pactuado, nos termos do 922, do CPC. Cabimento. Ação deverá retomar seu curso em caso de inadimplemento do acordo. Extinção do processo afastada. Sentença anulada. Recurso provido.